Tribunal: TJBA
Processo: 8111051-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111051-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TAXA DE JUROS INFERIOR À TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DISCUSSÃO ACERCA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). O CET NÃO É PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PREVISTA EM CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

1. É lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente pactuada, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.827/RS, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

2. O custo efetivo total (CET) não pode ser parâmetro para aferição de abusividade, pois é composto por diversos encargos contratuais além dos juros remuneratórios.

3. De acordo com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1061530/RS, somente há desconsideração da mora do devedor quando reconhecida a abusividade da taxa de juros.

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8111051-22.2024.8.05.0001
em que é apelante
GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES
e em que são apelados o
ITAU UNIBANCO S.A.
e o
BANCO ITAUCARD S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça